Tribunal: TJMT
Processo: 1044269-29.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1044269-29.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RADAMES PIETRO UMBELINO - CPF: 961.716.181-87 (RECORRIDO), JOAO PAULO MARTINS DE SOUZA BARBOZA - CPF: 008.128.091-22 (ADVOGADO), GABRIEL DAVID MARTINS SANTANA - CPF: 022.495.851-80 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRENTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1044269-29.2020.8.11.0001

Origem:

1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Recorrido(s):

RADAMES PIETRO UMBELINO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

04/10/2021

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – EXCLUSÃO DE MOTORISTA DE APLICATIVO – EXCLUSÃO ARBITRÁRIA – DESPROPORCIONAL – REATIVAÇÃO DO PERFIL – DANO MORAL OCORRENTE – COMPROMETIMENTO DO SUSTENTO – MOMENTO DE PANDEMIA – DANO MORAL MANTIDO – VALOR ADEQUADO –RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Observado o desligamento indevido e desproporcional de plataforma de aplicativo de entregas de alimentos, com alta taxa de satisfação, escorreita a sentença que determinou a reabilitação do autor e ainda entendeu por ocorrência do dano moral, com a fixação de indenização a não merecer reparos.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedentes os pedidos iniciais formulados, nos seguintes termos:

P o s t o i s s o , p r o p o n h o

julgar
parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
indeferir
os pleitos de indenização por danos materiais;

b)
condenar
a parte reclamada, a pagar à parte reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação (20/11/2020, ID 6860413) por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS);

c)
confirmar
os efeitos da tutela provisória de urgência deferida no ID 43430713, remetendo eventual discussão quanto ao seu eventual

descumprimento para a fase de cumprimento de sentença para que não haja violação do princípio do contraditório.

A Reclamada, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, para julgar a demanda improcedente frente à ausência de ato ilícito.

Contrarrazões apresentadas pela Reclamante, refutando as razões da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Quanto à preliminar de necessidade de concessão do efeito suspensivo ao recurso, resta a mesma afastada, posto que não há execução provisória nem comprovação de dano irreparável à parte recorrente.

Sem mais preliminares, passo ao julgamento do mérito.

Pois bem.
In casu
, alega o Recorrido que mantinha vínculo contratual com a Recorrente, exercendo a função de entregador junto ao aplicativo de propriedade desta (UBER EATS).

Defende, porém, que, sem prévia notificação e sem justo motivo, foi sumariamente cancelado seu acesso, impedindo-o de utilizar o aplicativo e, assim, obter seus rendimentos, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda, a fim de obrigar a Recorrente a reativá-lo, bem como de condená-la em danos materiais e morais.

Após a detida análise dos autos, observa-se que o recorrido mantem uma taxa de satisfação de 99% em um universo de 1322 entregas, o que demonstra ser pessoa habilitada e comprometida com o trabalho, sendo que, eventuais problemas ocorridos, em entregas pontuais, num total de 4 entregas indicadas pela parte recorrente, tais não se mostram aptas a promover a exclusão do mesmo da plataforma, mormente quando devidamente justificadas.

Problemas sempre irão existir, sendo que o que deve ser observado é a devida comunicação e solução, bem como, a observância do universo de reclamações dentro do universo de entregas, sendo ínfimas, pelo que se observa, sendo que, a empresa sequer proporcionou ao autor qualquer defesa, promovendo a exclusão sumária.

Aponto ainda que, não se trata aqui de violar a liberdade contratual, sendo que, existe relação contratual entre as partes, porém, as justificativas explanadas pela recorrente, entendo que são insuficientes a gerar o direito de exclusão sumária, ainda mais neste tempo de pandemia, de onde o mesmo retira o seu sustento pelo uso da plataforma, o que deve ser melhor pensado pela recorrente.

A determinação de restabelecimento do acesso à plataforma, determinada na sentença, é de ser mantido, bem como, a conclusão de que tal conduta gera sim o dever de indenizar o autor pelos danos morais, pela humilhação e privação material do período, sendo fixada indenização em patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), justa e proporcional ao ocorrido a não merecer reparos.

Anoto ainda, por derradeiro, que, qualquer discussão sobre aplicação ou não de eventual multa de “
astreintes”
, é matéria relegada à momento posterior, a ser verificado o cumprimento ou descumprimento da medida liminar, ainda mais em se tratando de multa com caráter flutuante que pode ser alterada a qualquer tempo.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da sentença, moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

Diante do resultado do recurso, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da condenação atualizada nos moldes da sentença, nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2021